Tribunal: TJDFT
Processo: 0748659-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0748659-56.2025.8.07.0000 PACIENTE: ALANE SANTOS MARINHO CORDEIRO IMPETRANTE: GEOVANA SANTOS ANDRADE AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DF D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela advogada GEOVANA SANTOS ANDRADE em favor de ALANE SANTOS MARINHO CORDEIRO, atualmente cumprindo pena privativa de liberdade em regime fechado, visando à concessão de prisão domiciliar humanitária, no melhor interesse de seus filhos menores, especialmente da criança diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista – TEA nível 2 de suporte. Nas razões de id 78079647, a impetrante sustenta que a paciente é mãe de dois filhos menores, sendo um deles portador de necessidades especiais, cuja condição demanda cuidados contínuos e específicos. Ressalta que o pai das crianças é falecido, a avó materna encontra-se presa e o avô reside em local sem condições adequadas, de modo que os menores estão sob os cuidados de uma amiga da paciente, que já possui três filhos, o que compromete a qualidade da assistência prestada. Requereu, assim, a concessão de prisão domiciliar, com fundamento no art. 117, inciso III, da LEP; art. 318, inciso V, do CPP; artigos 5o, inciso XLV, 6o, e 227, da Constituição Federal; artigos 4o, 5o e 19, do Estatuto da Criança e do Adolescente; e na Regra n. 64, das Regras de Bangkok. Em despacho de id 78104212, para evitar supressão de instâncias, determinei fosse o Juízo da Vara de Execuções Penais oficiado para se manifestar sobre o pedido de prisão domiciliar formulado pela Defesa nos autos SEEU n. 80047468920218060001. O Juízo presta as informações em id 78986881 e junta a decisão que concedeu a prisão domiciliar para a paciente em id 78986882, depois de ouvido o Ministério Público. Parecer do Ministério Público em id 79026408, pela não conhecimento da ação. É o relatório. Decido. Como relatado, o presente habeas corpus foi impetrado em 04/11/2025 visando a concessão de prisão domiciliar a interna do sistema prisional, tendo em vista o melhor interesse de seus filhos menores, dentre os quais uma criança diagnosticada com TEA. Como o pedido de prisão domiciliar já havia sido formulado junto ao Juízo da Vara de Execuções Penais, essa Relatoria determinou fosse o magistrado oficiado para se pronunciar sobre o pedido. Ao prestar informações em id 78986881, o Juízo afirmou: Em relação ao objeto do presente writ, informo a Vossa Excelência que este Juízo, em decisão proferida na presente data, deferiu a prisão domiciliar humanitária à sentenciada, sob monitoração eletrônica, determinando ao estabelecimento prisional que a apresente ao CIME, no horário de 08h00 às 17h00, ou, se recebido fora desse horário, no máximo no início do dia seguinte, a fim de que seja instalada a tornozeleira eletrônica. A referida decisão, que foi anexada em id 78986882, é a seguinte: No que se refere à concessão do benefício da prisão domiciliar humanitária em favor da apenada, entendo que a situação apresentada neste feito se enquadra na hipótese prevista no artigo 117, III, da Lei de Execução Penal. Conforme se extrai do relatório elaborado pela seção psicossocial deste Juízo, a sentenciada possui dois filhos menores de 12 anos de idade os quais vivem sob sua posse e guarda, e ela é a única pessoa disponível para lhes prestar cuidados pessoais e sustento, não havendo outros familiares que eventualmente possam assumir a guarda caso ela seja presa para cumprimento a pena imposta. Nesse sentido, confira-se o aludido relatório, verbis: (...) Como dito anteriormente, extrai-se do relatório acima destacado que a sentenciada não conta com rede de apoio suficiente para cuidar de seus dois filhos, uma vez que os respectivos genitores não auxiliam em seus cuidados ou sustento, e não há indícios de que poderiam assumir essa responsabilidade com os filhos, caso ela continue presa para cumprimento da pena imposta. Além disso, ficou comprovado que a filha menor da apenada, S., possui diagnostico de TEA, com crises diárias de autolesão, demandando cuidados especiais de sua genitora. No entanto atualmente, as crianças estão sob responsabilidade de amiga da apenada, que sequer tem com elas qualquer vínculo familiar. Embora o avô e o irmão ajudem financeiramente, eles não podem prestar os cuidados pessoais às crianças diretamente, de modo a tornar essencial a presença da sentenciada no lar. Nessa linha de raciocínio e com base no que consta dos autos, verifico, à luz da avaliação realizada pela equipe psicossocial deste Juízo, que, caso a parte sentenciada seja recolhida ou mantida no cárcere para cumprir a pena imposta, sua prole pode ser exposta a situações de risco e vulnerabilidade. Cabe, portanto, o deferimento do benefício da prisão domiciliar humanitária na hipótese dos autos, para que a parte sentenciada possa prestar cuidados pessoais e auxílio ao(s) menor(es). Por todo o exposto, com base no art. 117, III da LEP, c/c os artigos 317, caput e 318, III e V do CPP, com fundamento, ainda, no artigo 146-B, VI da Lei 7.210/84, DEFIRO A PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA à parte sentenciada, sob monitoração eletrônica, mediante adesão integral aos termos fixados por este Juízo para a implementação da medida. Nesse contexto, forçoso reconhecer a perda superveniente do objeto do presente habeas corpus, tendo em vista que, após a impetração, a autoridade coatora deferiu a prisão domiciliar à paciente. Com essas considerações, JULGO EXTINTO o presente habeas corpus, por perda superveniente do objeto, com fulcro no art. 89, inciso XIV, do Regimento Interno desta Corte de Justiça. Intime-se. Publique-se. Após as providências de praxe, arquivem-se os autos. Brasília, datada e assinada eletronicamente Desembargador CRUZ MACEDO Relator